Tribunal: TJDFT
Processo: 0726877-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726877-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO TADEU SEVERO DE ALMEIDA NETO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENAÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS COORPRE D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por JOAO TADEU SEVERO DE ALMEIDA NETO tendo por objeto o pronunciamento de ID 28374280 - Pág. 54 do Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal nos autos do Precatório no 0005029-84.2008.8.07.0000. Na origem, o impetrante consta como credor da Fazenda Pública do Distrito Federal de um montante de R$ 4.550.931,33, requisição de precatório (2008.00.2.005029-0) autuada em 07/4/2008 (ID 2834280, p.28), valor atualizado à época, crédito incluído na ordem cronológica de pagamento. Em 15/12/2020, JOAO TADEU SEVERO DE ALMEIDA NETO, afirmando ter havido alteração na jurisprudência quanto ao índice de correção monetária a ser aplicada para atualização das dívidas da Fazenda Pública, pleiteou a realização de novos cálculos do valor de seu crédito, pedido indeferido pelo Juiz da COORPRE (ID 2834280) nos seguintes termos: “Nada há a prover quanto ao pedido de atualização formulado no ID 22280903. A presente requisição de precatório foi expedida em 07/04/2008 com valores atualizados à época. Como cediço, os precatórios obedecem a uma ordem cronológica de pagamento e, no momento da efetiva quitação, são atualizados com a observância dos juros e correção devidos. Atualmente, esta Coordenadoria encontra-se pagando, em ordem cronológica, precatórios apresentados no ano de 2003. Além disso, importante destacar que o credor JOAO TADEU SEVERO DE ALMEIDA NETO cedeu créditos deste precatório, conforme documentos anexos. Publique-se” Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos: “Os embargos de declaração apresentados pelo credor JOAO TADEU SEVERO DE ALMEIDA NETO não comportam acolhimento (ID 22741453). É que as matérias suscitadas pelo embargante não se enquadram, na verdade, em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. De fato, as questões levantadas nos embargos guardam nítido caráter infringente da decisão, efeito que não pode ser obtido através desta espécie recursal. O presente precatório ainda está aguardando o seu pagamento em ordem cronológica. Quando esta requisição ocupar a primeira posição na lista, ela será devidamente atualizada, conforme previsão do art. 100, § 5o, da Constituição Federal. No momento, a discussão em torno da atualização do precatório é prematura e, de alguma forma, impacta o regular processamento dos precatórios mais antigos, à medida em que a apresentação de incidentes na presente requisição gera rotinas na Secretaria, na Contadoria e no Gabinete desta Coordenadoria. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração ID 22741453. Publique-se. Intime-se o ente devedor” Nesta sede, em suma, sustenta que “não pode concordar com a decisão acostada sob o ID n.o 22306825, integrada pela decisão proferida em sede de declaratórios, registrada sob o ID n.o 24953975, no tocante a sua ilegitimidade para requerer a atualização do precatório, em razão da cessão dos seus créditos, motivo pelo qual justifica a impetração do presente Mandado de Segurança” Afirma que “realmente houve a cessão de créditos pelo Impetrante, contudo, tal cessão se deu, SOMENTE, em razão do crédito de face do precatório, ou seja, do valor nominal do crédito, não tendo havido cessão em relação aos acessórios, portanto, o Impetrante reservou para si próprio os juros e correções monetárias incidentes sobre os valores nominais cedidos”. Destaca que faria jus a um crédito no valor nominal de R$ 4.550.931,33 (quatro milhões, quinhentos e cinquenta mil, novecentos e trinta e um reais e trinta e três centavos), além das atualizações devidas até o efetivo pagamento, e que cedeu “PARTE de seu crédito à empresa D' VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA – R$ 3.448.275,863 – e, outra parte à empresa SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA – R$ 1.102.655,47 4 - restando expressamente consignado nas escrituras públicas que a cessão se deu SOMENTE em razão dos valores expressos no documento, ou seja, restou, expressamente, consignado que os consectários legais não acompanharia o valor nominal cedido, mantendo-os no patrimônio do cedente, ora Impetrante”. Aduz que “é pessoa idosa e a previsão de pagamento do precatório, de caráter alimentar – honorários advocatícios, é para daqui a 17 (dezessete) anos. Sendo essa a expectativa e, considerando as diversas comorbidades que possui o Impetrante, dentre elas diabetes e pressão alta, ele tem interesse na compensação de débitos tributários, cuja possibilidade encontra expressa previsão legal no artigo 100 da Constituição Federal. Ademais, cumpre consignar que o citado artigo 100, § 12, da Constituição Federal prevê a atualização monetária dos precatórios, portanto, não há qualquer óbice na realização dessa atualização”. Sustenta que “possui direito líquido e certo de que o precatório em referência seja corrigido monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) em substituição à Taxa Referencial (TR), na medida em que a recentíssima decisão da Suprema Corte, em sede de Repercussão Geral, derrubou a tese de modulação de efeitos e expressamente impôs seu alcance ex tunc não só quanto à atualização de débitos da Fazenda Pública no momento anterior da expedição do precatório (fase de conhecimento), mas, também, no momento de atualização do precatório, i.e., da inscrição até o efetivo pagamento (fase executiva)”. Ressalta que presentes todos os requisitos para a concessão da liminar: “evidencia-se ilegal a ilegitimidade atribuída ao Impetrante, bem como não se mostra razoável o não envio dos autos para a atualização do precatório, isso porque a atualização de valores não pressupõe o desrespeito à ordem cronológica de pagamento, contudo, propicia a parte decidir pela venda do crédito ou pela compensação tributária, de modo a agilizar o recebimento de valores que são seus” e “a pretensão não traz qualquer receio de dano irreparável capaz de justificar a não concessão antecipada, pois a situação a ser criada é plenamente reversível, já que em caso de eventual provimento judicial desfavorável à Impetrante”. Por fim, requer: “a) a concessão da tutela de urgência para determinar que reconheça a legitimidade do Impetrante para figurar nos autos do processo n.o 0005029-84.2008.8.07.0000, bem como determinar o envio dos autos à Contadoria Judicial para a apuração do valor atualizado, a partir da aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, em substituição à Taxa Referencial – TR; b) a notificação da autoridade coatora para prestar as informações no prazo legal; c) que seja dada ciência do feito ao Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para, querendo, ingresse no feito, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei n.o 12.016/2009; d) que seja dada ciência do feito ao Distrito Federal para, querendo, ingresse no feito, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei n.o 12.016/2009; e) ao final, a concessão em definitivo da segurança, confirmando-se os termos do pleito liminar, para reconhecer a procedência dos direitos do Impetrante, para: (i) reconhecer que a cessão de crédito firmada pelo Impetrante lhe garantiu o direito ao recebimento dos juros e correção monetária incidentes sobre o crédito cedido, vez que este se deu no estrito valor de face, e, consequentemente, requer seja reconhecida a legitimidade do Impetrante para figurar nos autos do processo n.o 0005029-84.2008.8.07.0000; e (ii) seja determinado o envio dos autos à Contadoria Judicial, de modo a possibilitar a atualização do crédito, observando-se a recente decisão do STF, expedindo-se precatório complementar. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Preparo recolhido (ID 28374282). É o relatório. Decido. Da admissibilidade da impetração. Como relatado, mandado de segurança impetrado contra ato de lavra do e. Juiz de Direito oficiante perante a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE nos autos do procedimento para o pagamento no 0005029-84.2008.8.07.0000, pelo qual indeferido o pedido do impetrante de encaminhamento dos autos à contadoria judicial para elaboração de novos cálculos. A Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE foi criada no âmbito deste Tribunal de Justiça por força da Portaria Conjunta 48, de 26.9.2006, para conferir efetividade ao convênio firmado com o Distrito Federal para pagamento de créditos oriundos de precatórios. Cuida-se de órgão administrativo que integra a Presidência deste Tribunal de Justiça, natureza jurídica e competência atualmente definidas pela Portaria GPR 732, de 21.4.2020: “Art. 1o A Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - PR possui a seguinte estrutura: [ ] VII - Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE; Art. 14. A Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE é órgão superior simples, exercido por juiz de direito substituto designado pelo Presidente. Art. 123. À Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE compete atuar nos processos de execução movidos em desfavor do Distrito Federal para pagamento de precatórios emitidos pelo Tribunal”. Como se vê, não se trata de órgão jurisdicional, já que seus atos, praticados por delegação de competência da Presidência deste Tribunal de Justiça, ostentam natureza eminentemente administrativa. Por isto e nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, podem ser impugnados via mandado de segurança. No sentido, a jurisprudência: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PROVENIENTE DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL (COORPRE). NATUREZA ADMINISTRATIVA. CABIMENTO DO MANDAMUS. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À JUNTADA DO INSTRUMENTO ANTES DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. ARTIGO 22, § 4o DO ESTATUTO DA ADVOCACIA. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. É cabível a impetração de mandado de segurança contra ato emanado por Magistrado em atuação na Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal - COORPRE, ante o cunho eminentemente administrativo dos atos praticados na referida coordenadoria, decorrentes de atribuições delegadas da Presidência do Tribunal referentes a precatórios. Precedentes. [ ] 3. Segurança denegada (Acórdão 1260277, 07117257520208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. COORPRE. NÃO DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. ATO EMINENTEMENTE ADMINISTRATIVO. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DE DELEGAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. CÂMARAS CÍVEIS. 1. Hipótese de mandado de segurança cujo objeto é o ato praticado pelo Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal - COOPRE, consistente na ausência de determinação de pagamento de precatório ou a negativa de transferência de montante depositado em Juízo. 2. Nos termos do art. 100, § 6o, da Constituição Federal, a competência para o processamento dos precatórios e das requisições de pequeno valor é dos presidentes dos tribunais. No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, a Presidência, por meio da Portaria Conjunta no 48/2006, criou a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE, tendo havido delegação de atribuições ao referido órgão relacionadas ao processamento de precatórios e de requisições de pequeno valor. 3. A Portaria Conjunta no 91/2017 procedeu ao desmembramento da COORPRE, que passou a ter atribuições exclusivamente relacionadas aos precatórios, tendo sido criada a Coordenadoria de Processamento de Requisições de Pequeno Varlo - COORPV, que recebeu delegação relacionada às atribuições alusivas às requisições de pequeno valor. 4. Em que pese a peculiaridade de que o Magistrado em atuação na COORPRE atue em atividade auxiliar às Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal, os atos ou omissões praticados na referida coordenadoria têm cunho eminentemente administrativo, por se tratar de atribuições delegadas da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça referentes a precatórios. 5. Os atos comissivos ou omissivos praticados pelo Magistrado em atuação na COOPRE se amoldam às hipóteses previstas no art. 1o da Lei no 12.016/2009, o que torna legítima a impetração de mandado de segurança para impugnação dos referidos atos ou omissões. 6. Por se tratar de ato praticado por Magistrado integrante deste Egrégio Tribunal de Justiça, a competência para apreciação do mandado de segurança é de uma das Câmaras Cíveis, nos termos do art. 21, inc. II, do Regimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 7. Mandado de segurança admitido (Acórdão 1157617, 07055599520188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Relator Designado:ALVARO CIARLINI 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/3/2019, publicado no PJe: 7/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isto fixado, ato praticado pelo e. Juiz de Direito oficiante perante a COORPRE publicado em 22.4.2021 (ID 28374280, p.94), mandado de segurança impetrado perante esta Eg. 1a Câmara Cível em 20.8.2021, antes do transcurso do prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009. Assim, cabível e tempestivo, conheço do mandado de segurança. Mandado de segurança é o remédio constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Nos termos da Lei 12.016/2009, que disciplina o procedimento especial do Mandado de Segurança, a liminar poderá ser concedida quando demonstrada, mediante prova pré-constituída, a violação do direito líquido e certo do impetrante e estiverem satisfeitos os requisitos (artigo 7o, inciso III) do relevante fundamento (fumus boni juris) e do risco de ineficácia da medida (periculum in mora). No caso dos autos, em sede de cognição sumária própria dessa fase do procedimento, e sem prejuízo de melhor e mais aprofundado exame ao final, não satisfeitos tais requisitos. Consoante relatado, o impetrante requer medida liminar no sentido de “determinar o envio dos autos à Contadoria Judicial para a apuração do valor atualizado, a partir da aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, em substituição à Taxa Referencial – TR”. Em que pese os argumentos declinados pelo impetrante, não se verifica o requisito de risco de ineficácia da medida (periculum in mora), haja vista que, conforme destacado pelo Juiz da COORPRE – a “Coordenadoria encontra-se pagando, em ordem cronológica, precatórios apresentados no ano de 2003” – e o precatório de titularidade do impetrante foi autuado em 07/4/2008 (ID 2834280, p.28). Portanto, não se antevê qualquer risco de ineficácia da ordem judicial se a segurança for concedida ao final, após o exercício do contraditório. Assim, não satisfeito um dos requisitos, indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade judiciária apontada coatora para que preste as informações que entender pertinentes no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal para, querendo, ingressar no feito, conforme art. 7o, II da Lei 12.016/2009, tendo em vista que eventual concessão da segurança terá o condão de gerar repercussões sobre os interesses do Distrito Federal. Em seguida, vindo as informações solicitadas ou certificado o decurso do prazo para tanto, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 24 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora